Tribunal: TJSP
Processo: 2018931-17.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da decretação da prisão cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, porquanto escorada em reconhecimento pessoal nulo. Inviabilidade. Ab initio, no que concerne ao reconhecimento efetuado pelas vítimas e testemunha na fase inquisitorial, a falta de atendimento integral ao

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da decretação da prisão cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, porquanto escorada em reconhecimento pessoal nulo. Inviabilidade. Ab initio, no que concerne ao reconhecimento efetuado pelas vítimas e testemunha na fase inquisitorial, a falta de atendimento integral ao disposto no art. 226, II, do CPP, não enseja nulidade, cuja carga valorativa do referido elemento informativo ainda será submetida ao crivo do contraditório e, posteriormente, avaliada pela autoridade coatora quando da prolação de sentença. Destarte, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a decretação da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime em tese perpetrado, consistente em roubo qualificado pelo concurso de pessoas e mediante anúncio de estar armado, além de sua constada reiteração delitiva em crime de natureza patrimonial, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ele se evadiu da abordagem policial e atualmente se encontra foragido, elementos esses que indicam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.